Tribunal: TJSP
Processo: 2025603-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2025603-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são pacientes RAFAEL
MAXIMILIANO LEITE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA e ALLAN PHELIPE GOMES
HEDMAN e Impetrante ROGÊ FERNANDO SOUZA CURSINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025603-46.2020.8.26.0000 -Voto no 42173
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42173
HABEAS CORPUS no 2025603-46.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Rogê Fernando Souza Cursino dos Santos
PACIENTES: RAFAEL MAXIMILIANO LEITE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA
SANTOS e ALLAN PHELIPE GOMES HEDMAN
COMARCA: Taubaté/SP.
O Doutor Rogê Fernando Souza Cursino dos Santos,
Advogado, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor
de RAFAEL MAXIMILIANO LEITE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS e
ALLAN PHELIPE GOMES HEDMAN, no qual alega que seus pacientes estão
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté/SP.
Aduz que os acusados foram presos em flagrante delito
no dia 17/01/2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, e
35, ambos da Lei no 11.343/2006, e que se encontram recolhidos no Centro de
Detenção Provisória de Taubaté/SP.
Sustenta que as prisões em flagrante foram convertidas
em preventiva e que foi requerido ao MM. Juiz a quo a liberdade provisória dos
pacientes, mas foi indeferida.
Argumenta que os arguidos trabalham, possuem
residência fixa, são primários e de bons antecedentes.
Expõe que a decisão guerreada foi pautada na
gravidade abstrata do delito, não tendo havido a análise necessária para
conceder as liberdades provisórias dos acusados, sem contar que não
demonstrou os motivos pelos quais as segregações são necessárias. Diz estarem
ausentes os requisitos para o cerceamento da liberdade dos supostos autores
dos fatos e que mesmo sendo delito comparado a hediondo existe a possibilidade
do relaxamento das prisões.
Defende que com o advento da Lei no 12.403/2011, as
prisões decretadas devem ser exceções, pois existe um rol de possibilidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025603-46.2020.8.26.0000 -Voto no 42173
3
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que podem acautelar o Juízo.
Pondera que a liberdade dos pacientes, não causará
prejuízo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; os
delitos foram cometidos sem violência ou grave ameaça.
Dentro desse contexto, acreditando estarem ausentes o
fumus comissi delict, bem como o periculum libertatis, requer a concessão da
ordem para que sejam revogadas as prisões dos pacientes, concedendo-lhes a
liberdade provisória, aplicando-lhes quaisquer das medidas previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal, notadamente, o comparecimento mensal em
juízo.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 147/149).
Processada a ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às
fls. 152/153.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 156/164 opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
RAFAEL MAXIMILIANO LEITE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS e
ALLAN PHELIPE GOMES HEDMAN, objetivando a revogação da prisão, bem
como a substituição da segregação cautelar por quaisquer das medidas previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
De acordo com as informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, os pacientes estão sendo processados como incursos no
delito previsto nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. Na audiência de
custódia foi determinada a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Os
autos estão no aguardo do recebimento da denúncia.
Sem razão a insurgência do impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025603-46.2020.8.26.0000 -Voto no 42173
4
Insta elucidar que, a prisão em flagrante, in casu, é
legítima e regular, sendo certo que os pacientes agora, encontram-se presos em
decorrência da decretação da prisão preventiva e o auto de prisão em flagrante
não padece de vicio algum, porquanto atendeu as formalidades legais.
Ademais, a decisão proferida pela autoridade coatora
restou devidamente fundamentada, conforme se observa às fls. 23/24. O MM.
Juiz a quo entendeu a pertinência da custódia aplicada em sede de Plantão
Judiciário porque não vislumbrou quaisquer elementos que indicassem mudanças
na situação fática e jurídica do caso em comento.
Observo, por oportuno, que o Juízo monocrático
ratificou a necessidade da manutenção da custódia cautelar, mormente para
garantia da ordem pública e para preservar a instrução criminal, cumprindo assim
o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como os artigos
312 e 315, do Código de Processo Penal.
Como é sabido, o juiz na condução do processo, sendo
autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a
conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso
Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro manifesto de
arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e
refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
Conquanto a gravidade do delito per si não justifique a
manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se, sim, necessária à
garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da
Justiça, sendo preciso o resguardo dos interesses sociais de segurança.
Com efeito, o delito imputado aos pacientes, cuja
espécie e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da
criminalidade fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem
pública e ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a
proliferação de diversos crimes reflexos
deve merecer rigor na análise de
qualquer medida que antecipadamente reintroduza os pacientes ao convívio
social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025603-46.2020.8.26.0000 -Voto no 42173
5
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem
pública
significa
segurança
e
tranqüilidade
da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e
convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão
preventiva do acusado é decretada para a garantia da ordem pública
quando houver o risco de que a tranquilidade social será ameaçada
pela prática de novos delitos. Assim, majoritariamente, entende-se
que o risco de reiteração criminosa pelo agente é o fator que justifica
a prisão com base na ordem pública.1
Em relação às condições pessoais favoráveis dos
pacientes, essas não garantem eventual direito à liberdade provisória, quando
presentes os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E
16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória de
liberdade provisória, suficientemente fundamentada, com o
reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de
autoria, bem como com expressa menção à situação
concreta que caracteriza a necessidade de garantia da
ordem pública e da conveniência da instrução criminal, não
caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância de o
paciente possuir condições pessoais favoráveis como
primariedade e excelente reputação não é suficiente,
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025603-46.2020.8.26.0000 -Voto no 42173
6
tampouco garantidora de eventual direito de liberdade
provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de
outros elementos constantes nos autos que recomendam,
efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão cautelar,
desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio
da
presunção
de
inocência.
(Precedentes).
Ordem
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma
j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 -
p. 324).
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
verifica-se que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais
ao caso sub examine.
Em suma, a prisão do paciente é legal e deve ser
mantida.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal
a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator